Tribunal: TJDFT
Processo: 0742249-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. desabilitação da defensoria pública EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. ARTIGOS 76, § 2o, I, DO CPC E 41, § 2o, DA LEI N.o 9.099/95. RECURSO DA PARTE AUTORA não CONHECIDO.
1. A obrigatoriedade da representação da causa por advogado constituído em sede de recurso inominado decorre de lei (art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/95) e configura um dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado.
2. No caso concreto, após a interposição do recurso inominado, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a sua desabilitação dos autos em relação à autora (ID 15824190).
3. A autora/recorrente, não obstante validamente intimada para regularizar a representação processual, quedou-se inerte.
4. Destarte, não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe (art. 41, § 2°, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 76, § 2o, I, do CPC).
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3o, do CPC/2015).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.